Tribunal: STF
Processo: RE 1586060
Classe: RE
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-04-29

Ementa:
EMENTA: DIREITO PREVIDENCIÁRIO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TEMAS Nº 810, 1170 E 1.361 DO STF. APLICAÇÃO DA TR COMO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. PRECATÓRIO PAGO E EXTINTO. IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. INVIABILIDADE. SÚMULA Nº 279/STF. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS.

    1. Os embargos de declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022 do CPC), não se prestando à rediscussão de matéria já decidida.

    2. O acórdão embargado fundamentou de forma clara a inaplicabilidade dos Temas 1.170 e 1.361/RG a casos de execuções já extintas pelo pagamento integral, não havendo que se falar em contradição.

    3. A tese da actio nata e a eficácia ex tunc do Tema 810 foram indiretamente repelidas pela constatação da preclusão e da extinção da obrigação pelo pagamento, conforme as premissas fáticas fixadas na origem, cujo reexame é vedado pela Súmula 279/STF.

    4. O mero inconformismo da parte com o resultado do julgamento não autoriza a utilização dos aclaratórios para fins de rediscussão do mérito ou das regras de competência interna.

    5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte embargante, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita.

    6. Embargos de declaração rejeitados.